Tribunal: TJMT
Processo: 1027044-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027044-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MARIANA CORTES - CPF: 054.178.381-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. DISPENSA DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu o pedido de diligência via sistema SERASAJUD para localização da devedora, sob o fundamento de que instituições financeiras já dispõem de acesso direto a cadastros restritivos de crédito, como Serasa e SPC.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização do sistema SERASAJUD para localização de endereço da executada, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por instituição financeira exequente.

III. R
azões de Decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 256, § 3o, autoriza a requisição de informações a entidades públicas e privadas quando frustradas as tentativas de citação, sem exigir o esgotamento de vias extrajudiciais.

4. A negativa judicial com base no suposto acesso privilegiado de instituições financeiras aos bancos de dados ignora a legitimidade e a finalidade dos sistemas eletrônicos de apoio ao Judiciário, como o SERASAJUD.

5. A exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais impõe ônus excessivo à
E
xequente e compromete a efetividade da jurisdição.

6. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) impõe ao magistrado conduta proativa e colaborativa para garantir a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável.

7. A jurisprudência
pátria
, inclusive do TJMT e do TJPR, reconhece que o uso de sistemas como SERASAJUD é legítimo e independe de exaurimento prévio de medidas extrajudiciais.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a utilização do sistema SERASAJUD para localização de endereço da
E
xecutada, uma vez frustradas as tentativas de citação nos endereços constantes dos autos, independentemente de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

A exigência de demonstração de exaurimento absoluto de medidas extrajudiciais viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.

O princípio da cooperação processual exige atuação colaborativa do
M
agistrado na busca pela efetividade da tutela jurisdicional, legitimando o uso de sistemas eletrônicos como meio de viabilizar a citação e o prosseguimento da
E
xecução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o e 256, § 3o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1008907-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.08.2025; TJPR, AI n. 0081989-70.2024.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027044-23.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa
de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado em virtude de decisão
proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003337-12.2025.8.11.0037, ajuizada em face de
Mariana Cortes.

O Juiz singular
indeferiu o pedido da Exequente para a realização de diligência por meio do sistema SERASAJUD, sob o fundamento de que instituições financeiras, por sua natureza, têm acesso direto a cadastros de inadimplentes e, portanto, não se justificaria o uso do aparato judicial para obter informação disponível diretamente à parte interessada.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que esgotou os meios ordinários para localizar a Executada e que o indeferimento da diligência por meio do SERASAJUD viola os princípios da cooperação, da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.

Afirma que a recusa judicial em deferir a consulta configura cerceamento do direito de Ação, pois impede o prosseguimento útil do feito executivo.

Invoca o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se exige o exaurimento das vias extrajudiciais para o uso dos sistemas de apoio ao Judiciário, inclusive o SERASAJUD, cuja utilização é legítima para a localização de endereços em sede de execução.

Argumenta que a medida se mostra razoável e necessária à satisfação do crédito exequendo e que eventual inércia poderá acarretar a extinção prematura do feito, em prejuízo da credora.

Sob tais argumentos, requer o recebimento do Agravo com a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida e, ao final, o provimento do Recurso para que se defira a diligência de busca de endereços da executada por meio do sistema SERASAJUD.

A pleito liminar de suspensão foi indeferido (Id. 306291871).

Contraminuta não apresentada, ante a falta de
angularização
(Id. 306792899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado
–
Sicredi Vale do Cerrado
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de consulta de endereço da
E
xecutada por meio do sistema SERASAJUD, sob o fundamento de que a
E
xequente, por se tratar de instituição financeira, detém acesso direto aos bancos de dados restritivos de crédito, como Serasa e SPC, não sendo necessária a intervenção judicial.

Segundo a Agravante, foram realizadas tentativas infrutíferas de localização da devedora nos endereços fornecidos nos autos e constantes no contrato celebrado, motivo pelo qual pleiteou, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no valor de R$ 17.838,36 (dezessete mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), a utilização dos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário, especificamente o SERASAJUD, a fim de localizar novo endereço e viabilizar a citação.

Argumenta que a decisão recorrida compromete a efetividade do processo executivo, afrontando os princípios da cooperação processual e da duração razoável do processo.

Requer o provimento do
R
ecurso para que seja deferida a pesquisa de endereço da
E
xecutada por meio do SERASAJUD, sem a exigência de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

Pois bem.

O indeferimento da medida requerida pela Exequente, fundamentado na suposição de que as instituições financeiras detêm acesso direto e suficiente aos sistemas de proteção ao crédito, ignora a eficácia e a finalidade dos mecanismos processuais que o Judiciário disponibiliza.

A jurisprudência tem reiterado o entendimento de que os sistemas informatizados, como SERASAJUD, INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, constituem instrumentos legítimos de apoio à prestação jurisdicional, sobretudo diante da frustração das tentativas de localização da devedora.

O Código de Processo Civil autoriza expressamente, em seu artigo 256, § 3o, a requisição de informações a órgãos públicos e entidades privadas quando frustradas as tentativas de citação, sem exigir, como condição prévia, o esgotamento de diligências extrajudiciais. A exigência imposta pela decisão agravada não guarda correspondência com o texto legal e impõe ônus desproporcional à Exequente, que, após tentativas infrutíferas de localização, enfrenta entraves à continuidade do processo executivo.

Já o
princípio da cooperação
,
,
previsto no artigo 6o do mesmo diploma legal, exige do magistrado postura ativa e colaborativa, orientada à concretização dos direitos das partes e à efetividade da jurisdição. Recusar o uso de sistemas eletrônicos judiciais sob o argumento de que a parte possui alternativas extrajudiciais configura interpretação formalista, incompatível com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal é clara ao reconhecer a legitimidade do pedido formulado pela exequente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. CONSULTA A SISTEMAS CONVENIADOS. INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DIREITO À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. É admissível o uso dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário para localização da parte ré, uma vez frustradas as tentativas de citação nos endereços fornecidos, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais. 2. A exigência de demonstração de esgotamento absoluto de diligências viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. (TJMT, N.U 1008907-90.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 07/08/2025, DJE 07/08/2025)

Na mesma linha, colhe-se o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Paraná, que confere densidade principiológica à questão, com base no dever de cooperação e na instrumentalidade das diligências processuais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. SISTEMAS CONVENIADOS E OFÍCIOS A CONCESSIONÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Tese de julgamento: ‘É possível a realização de pesquisas de endereço do executado por meio de sistemas judiciais conveniados e expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras diligências extrajudiciais, conforme os princípios da celeridade, efetividade e cooperação processual.’

(TJPR, 0081989-70.2024.8.16.0000, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, julgado em 11/11/2024, publicado em 16/11/2024)

Os precedentes ora destacados revelam que a atuação jurisdicional não pode ficar condicionada à iniciativa exclusiva da parte, mormente quando já demonstrada a frustração das diligências ordinárias.

A negativa de acesso a sistemas oficiais compromete a realização da citação válida, inviabiliza o prosseguimento da execução e conduz à indevida extinção do feito, o que não se coaduna com os princípios que regem a prestação jurisdicional contemporânea.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso,
reformo a decisão agravada e determino o deferimento da pesquisa de endereço da executada, Mariana Cortes, por meio do sistema SERASAJUD
, nos termos do art. 256, § 3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025